Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-77.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO ANIMAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e improcedente o pedido contraposto para, em síntese, condenar a ré/recorrente à obrigação de pagar ao autor os danos materiais e morais, nos valores de R$800,00 e R$1.500,00, respectivamente.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade civil pelos danos decorrentes do ataque do animal; (ii) direito do autor/recorrido à indenização por danos morais; e (iii) subsidiariamente, parcelamento da dívida.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 73939434 e ID 73939437) demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV, e CPC, art. 99, § 3o). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária e a responsabilidade civil por "fato do animal" está prevista no artigo 936 do Código Civil, segundo o qual o dono ou detentor do animal deve ressarcir os danos causados por ele, a menos que comprove culpa da vítima ou força maior.
5. A Lei Distrital no 2095/1998, que estabelece diretrizes relativas à proteção e à defesa dos animais, bem como à prevenção e ao controle de zoonoses no Distrito Federal, assim dispõe:
" Art. 11. São proibidas:
I – a permanência de animais soltos nas vias e logradouros públicos ou em locais de livre acesso ao público;
II – a permanência de qualquer animal em estabelecimento onde são fabricados, manipulados ou armazenados gêneros alimentícios.
§ 1o É permitida a permanência de cães nas vias e logradouros quando portadores de registro e conduzidos com coleira e guia, por pessoas com tamanho e força necessários para mantê-los sob controle.
§ 2o Cães de grande porte, de raças destinadas a guarda ou ataque, usarão focinheira quando em trânsito por locais de livre acesso ao público."
6. O conjunto probatório evidencia a negligência da recorrente quanto ao dever de vigilância do cão da raça American Bully, destinado a guarda ou ataque, considerado de médio porte (ID 73938745 – págs. 1/2; ID 73939418). Com efeito, o animal circulava em áreas comuns do condomínio sem o uso de focinheira e, embora estivesse com coleira e guia (ID 73938743), os acessórios de segurança não impediram o ataque ocorrido ao outro animal de menor porte.
7. A ré, por sua vez, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, e tampouco comprovou hipótese excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa da vítima (art. 373, II, CPC), de forma que deve responder pelos danos causados ao autor.
8. Os danos materiais foram satisfatoriamente comprovados e a situação retratou violação de atributos da personalidade do autor, que presenciou o ataque violento e as lesões causadas em seu animal, traduzido em angústia, aflição e tristeza, justificando a reparação moral e o valor arbitrado, que se revela adequado e proporcional.
9. Outrossim, eventual parcelamento do débito pode ser considerado na fase de cumprimento de sentença, a depender da vontade das partes. No mesmo sentido: Acórdão 2012640, 0713755-32.2024.8.07.0004, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.
IV.DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV, CPC, art. 99, § 3o, art.373, II e CC, art.936
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012640, 0713755-32.2024.8.07.0004, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.